Tribunal: STF
Processo: ARE 1417236
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    João Ferreira Borges Filho interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE APOSENTADORIA ESPECIAL COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA IMPROCEDENTE – REQUERIDA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL COM AMPARO NO ART. 40, § 4º, DA CF E ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91 E RESPECTIVA CONDENAÇÃO QUANTO AO PERÍODO TRABALHADO EM QUE JÁ PODERIA ESTAR NA INATIVIDADE – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 40, § 4º, DA CF – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 401/2010 – EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO SOBRE O TEMA EM ÂMBITO ESTADUAL – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – IMPERTINÊNCIA –ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 85, §§ 2º, 3º E 4º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.



    1. Não há que se cogitar de qualquer omissão legislativa que autorize a adoção dos parâmetros constantes do artigo 57 da Lei nº 8.213/91 para fins de concessão de aposentadoria especial em prol de delegado da polícia civil, porque, nos termos do art. 40, § 4º, da Constituição Federal (com redação anterior à EC 103/2019), há regramento próprio e específico sobre o tema em âmbito estadual consistente na Lei Complementar nº 401/2010, além de ser inviável conceber pretensa indenização a ser paga pelo apelado no período que entende o recorrente que já deveria estar aposentado, visto que não detinha o tempo suficiente exigido na legislação aplicável. 



    2. Em observância aos parâmetros trazidos pelo art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e § 4º, todos do CPC, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, tendo em vista a improcedência da demanda e o valor atribuído à causa, plausível a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 



    3. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11º, do CPC).”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, devendo ser reconhecida “a aposentadoria especial ao recorrente a contar com 25 anos de serviço na atividade policial, em sintonia com o artigo 40, § 4º, da CF/88 e artigo 57, da Lei Federal nº 8.213/91, por serem estes muito mais benéficos ao recorrente, do que a Lei Complementar Estadual nº 401/2010, posto que o recorrente demostrou ter preenchido os requisitos de 25 anos de atividade policial, deverá ser concedido a aposentadoria especial ao servidor público.”



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação adotada pela Corte de origem para confirmar a sentença de improcedência: 



    “Como se verifica, a questão posta em análise cinge em perquirir se o apelante, na condição de Delegado de Polícia Civil, faz jus à aposentadoria especial com a aplicação ou não do artigo 57 da Lei nº 8.213/91 em detrimento da Lei Complementar Estadual nº 401/2010.



    Na espécie, dispõe o artigo 40, § 4º, incisos II e III, da Constituição Federal (com redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019) sobre a aposentadoria especial decorrente de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a integridade física do servidor e lhe trazem risco:



    (...)



    A Lei Complementar Estadual nº 401/2010, de 22 de junho de 2010, que dispõe sobre a aposentadoria especial no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece em seus artigos 1º e 2º, caput, in verbis:



    (...)



    Assim, a despeito do quanto previsto na Súmula Vinculante nº 33 do STF – “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica” – nota-se que há lei estadual disciplinando a matéria no ponto, o que, à evidência, inviabiliza a aplicação das regras do Regime Geral da Previdência Social para fins de concessão de aposentadoria especial no particular. 



    Logo, ao contrário do que argumenta o apelante, não há que se cogitar de qualquer omissão legislativa na espécie que autorize a adoção dos parâmetros constantes do artigo 57 da Lei nº 8.213/91 justamente porque há regramento próprio e específico sobre o tema em âmbito estadual e, muito menos, em pretensa indenização a ser paga pelo apelado no período que entende o recorrente que já deveria estar aposentado, visto que não detinha o tempo suficiente exigido na legislação aplicável.



    A propósito, observa-se da declaração de tempo de serviço constante do id. 88879555 que, em setembro do ano de 2016, João Ferreira Borges Filho detinha o saldo de 25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de tempo de serviço, o que, notoriamente, demonstra que ainda não havia atingido o requisito de tempo de contribuição necessário, então exigido pela Lei Complementar Estadual nº 401/2010, já vigente desde o ano de 2010.



    (...)



    Logo, à luz do “tempus regit actum”, do princípio da supremacia da Constituição e, em observância ao regramento efetivamente vigente em âmbito estadual, é indiscutível que, à época da transferência para a inatividade (ocorrida em setembro de 2018), deveria a aposentadoria especial do apelante guardar conformidade com os parâmetros previstos na Lei Complementar Estadual nº 401/2010.”



    Assim, para que se pudesse ultrapassar o entendimento da Corte de origem seria necessário, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, anote-se: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.256.447/SP-AgR, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 19/5/22).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA. REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.062/2008. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.050.066/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/9/17). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial de policial civil, idade mínima. 3. Necessidade de análise de lei local – Lei Complementar do Estado de São Paulo 1.062/2008 e do conjunto fático probatório. Incidência dos enunciados 279 e 280 das Súmula de Jurisprudência desta Corte. 4. Carência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 822.263/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.062/2008: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.142.154/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/2/19).



     



    Aplicando essa orientação, a seguinte decisão do monocrática do proferida no RE nº 1.414.299/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual destaca-se a seguinte fundamentação, que bem se aplica ao caso dos autos:



    “(...)



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, consignou o seguinte (eDOC 9, p. 3 e 8):



    “Na verdade, a aposentadoria especial dos policiais civis do Estado de São Paulo já possui seus critérios definidos por lei específica, de modo que não há como sustentar a aplicação subsidiária das regras previstas no Regime Geral de Previdência (Lei Federal nº 8.213/91).



    (...)



    Diante disso, imperioso reconhecer que não pode prevalecer a argumentação no sentido de que, inexistindo norma específica sobre a aposentadoria especial do servidor público policial, teria aplicabilidade, por analogia, a Lei 8.213/91 (e, consequentemente, a contagem especial de tempo de serviço realizado em condição insalubre).” 



    Posteriormente, tal entendimento foi ratificado em novo julgamento realizado pelo Colegiado a quo. Confira-se (eDOC 34, p. 3-6):



    “Devolvidos os autos a esta Colenda Câmara em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, verifico que é o caso de manutenção do julgado. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº. 1.014.286/SP, Tema 942, firmou entendimento no sentido de que:



    (...)



    Por sua vez, através do V. Acórdão recorrido restou mantida a r. Sentença pela qual foi reconhecida a ausência de direito líquido e certo do impetrante à conversão do tempo laborado em atividade estritamente policial, de tempo comum em tempo especial, isto é, multiplicado pelo fator 1,4, para fins de aposentadoria, nos termos do art. 57 da Lei nº. 8.213/91. 



    Já em sede de embargos de declaração foi expressamente reconhecida a inaplicabilidade da jurisprudência do C. STF, firmada em sede de Repercussão Geral (Tema nº 942), ao caso concreto. 



    Isso porque, conforme já ressaltado, o impetrante é integrante da Polícia Civil, subordinando-se à verificação e o cumprimento de critérios diferenciados para a contagem de tempo de serviço, tendente à concessão do benefício previdenciário da Aposentadoria Especial, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1.062/08, de sorte que não há como sustentar a aplicação subsidiária das regras previstas no Regime Geral de Previdência (Lei Federal nº 8.213/91). 



    Desse modo, forçoso reconhecer que a solução dada ao julgado não contraria o entendimento firmado pelo Eg. STF, pela sistemática da repercussão geral.”



     



    Dessa forma, constato que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à discussão acerca da conversão do tempo de serviço comum em especial, demandaria a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Ademais, conforme assentou o acórdão impugnado, os servidores públicos policiais detêm regras próprias relativas à carreira, as quais são estabelecidas pela Lei Complementar Estadual nº 1.062/08, motivo pelo qual deve-se afastar a aplicação do Tema 942 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1059951 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.12.17)



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui o firme entendimento de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDCIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1235354 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria. Revisão da renda mensal inicial. Pretensão de utilização de regras de regimes diversos. Sistema híbrido. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal.



    3.Agravo regimental não provido.” (RE 643925 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 01.04.14)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.” (DJe de 16/12/22).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente